Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-44.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009702-44.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (APELANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), CLAUDINEIA TENORIA SILVA - CPF: 045.066.211-07 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 048.478.341-60 (APELANTE), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO PAULA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 014.538.851-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ NUNES DUARTE - CPF: 050.210.201-29 (VÍTIMA), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0044-07 (VÍTIMA), ELIANE DE JESUS VIEIRA - CPF: 831.317.951-15 (VÍTIMA), CELIJANE AROUCHA MOREIRA - CPF: 625.898.333-26 (ASSISTENTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. NULIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
E DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

AUTORIA E MATERI
A
LIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações contra sentença penal condenatória que imputou aos recorrentes a prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica, com imposição de penas privativas de liberdade e multa.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade da representação da vítima pessoa jurídica;

(
ii
) examinar a constitucionalidade do § 2o-A do art. 171 do CP;

(
iii
) discutir a subsunção típica das condutas ao estelionato qualificado ou simples;

(
iv
) reavaliar a dosimetria da pena aplicada
e,
(v) analisar a pertinência de medidas
despenalizadoras
após desclassificação do tipo penal.

III. Razões de decidir

3.
A representação por gerentes da vítima pessoa jurídica é válida e suficiente para configurar a condição de procedibilidade.

4.
O § 2o-A do art. 171 do CP é constitucional, por se tratar de qualificadora dependente do tipo fundamental descrito no
caput
, não havendo violação ao princípio da legalidade.

5.
Os réus foram devidamente identificados como autores do crime, com base em confissão, reconhecimento de coautoria, documentos e depoimentos em juízo.

6.
O valor obtido ilicitamente afasta a aplicação do princípio da insignificância.

7.
A fraude se deu por envio de comprovantes falsos de PIX, e não por indução remota da vítima a fornecer informações; ausente, portanto, a elementar da fraude eletrônica qualificada.

8.
Redimensionadas as penas em razão da desclassificação do tipo penal.

9.
Justifica-se a remessa ao Ministério Público para eventual proposta de ANPP ou suspensão condicional do processo.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos parcialmente providos para desclassificar o crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (§ 2o-A do art. 171 do CP) para estelionato simples (caput do art. 171 do CP), com readequação das penas.

Remessa determinada ao Ministério Público para manifestação quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ou de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos legais.

Tese de julgamento:

“1. A representação em crime de estelionato praticado contra pessoa jurídica pode ser formulada por seus gerentes, não exigindo formalidade específica.

2. O § 2o-A do art. 171 do CP é constitucional e constitui qualificadora dependente do tipo penal básico.

3.
Não incide a qualificadora da fraude eletrônica (§ 2o-A do art. 171 do CP) quando a fraude ocorre por meio do envio de comprovante falso
de PIX em ambiente presencial ou sem indução remota da vítima a fornecer dados sensíveis, hipótese em que a conduta
subsume-se
ao estelionato simples.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171,
caput
e § 2o-A; CPP,
arts
. 24, 28-A e 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.907.967/RS, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 25/6/2025
,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.258.510/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 6/5/2025
;
TJMT, AP n. 1001440-55.2024.8.11.0013, Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 08/08/2025
;
TJDF, RESE n. 0706566-24.2020.8.07.0010, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, 19/08/2021
;
TJSP, AC n. 1547176-37.2022.8.26.0451, Desembargador
Tetsuzo
Namba, Décima Primeira Câmara Criminal, julgado 10-05-2024
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009702-44.2023.8.11.0040

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, CLAUDINEIA TENORIA SILVA, WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se
de
apelaç
ões criminais
interpost
as
por

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
,
CLAUDINEIA TENORIA SILVA

e

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO

contra sentença proferida pelo
Juízo
da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
que
, nos autos da respectiva ação penal,
condenou

as duas primeiras rés às penas
de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos

e
,
o terceiro réu
,
à pena de
04 (
quatro
)
anos,

09

(
nove
)
meses e
18 (
dezoito
)
dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de
12 (
doze
)
dias-multa, todos pela prática do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, tipificado no art. 171, § 2o-A, do C
P (ID. 300619013)

CLAUDINEIA TENORIA SILVA
,
preliminarmente,

suscita a existência
de nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade, sob o argumento de que não houve representação
válida
da vítima
, bem como argui a inconstitucionalidade do
§ 2o-A do art. 171 do C
P
, por entender que tal dispositivo viola o princípio da legalidade.
No mérito, sustenta que o
“(...) envio de um comprovante adulterado de pagamento por PIX, através de redes sociais,
(...)”

não
configura o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica,
mas sim a modalidade simples do
referido
tipo penal.

Requer o provimento do recurso para:

“(...) I – Que acate a preliminar de falta de condição de procedibilidade da ação penal, pela ausência de representação da ofendida, pessoa jurídica, reconhecendo a ausência de representação e, por consequência, declare a extinção da punibilidade pela decadência.

II - Alternativamente, que acate a preliminar de arguição de inconstitucionalidade incidental do § 2o-A do art. 171 do Código Penal, por violação ao princípio constitucional da legalidade.

III - Alternativamente, que acate a tese de desclassificação do tipo penal do § 2o-A do art. 171 do Código Penal para o caput do mesmo dispositivo legal, em face da ausência de tipicidade do delito imputado à apelante.

III.1 - Se reconhecida a desclassificação para o caput do art. 171 do CP, que transforme o julgamento em diligência, para instar o Ministério Público a se manifestar sobre a possibilidade de oferta de proposta de Suspensão Condicional do Processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95 ou de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. (...)”
(ID. 300619072).

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA
CASTRO
suscita
a existência de nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade, sob o argumento de que não houve representação
válida
da vítima
.
No mérito, alega que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2)
sua conduta se amolda ao tipo penal do estelionato simples, descrito no
caput
do art. 171 do C
P, p
ois não utilizou recursos típicos de fraude eletrônica, como invasão de sistemas,
sites
falsos ou
phishing
, limitando-se ao
envio de comprovantes falsos por aplicativo de mensagens
; 3)
faz

jus
à atenuante da confissão espontânea, uma vez que, em juízo, admitiu o envio dos comprovantes de pagamento e esclareceu as circunstâncias em que os fatos ocorreram
; 4) a pena-base foi aumentada com fundamentação inidônea; 5) a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos
ou, ao menos, ser fixado regime mais brando do que o estabelecido
na sentença
, em observância ao princípio da proporcionalidade e à função ressocializadora da pena.

Pede o provimento do recurso para que:

“(...) 1. Seja reconhecida a nulidade absoluta da ação penal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, em razão da ausência de representação válida da vítima pessoa jurídica, conforme exige o art. 24 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 171, §5o, do Código Penal;

2. Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, que seja acolhida a tese de desclassificação da infração para a forma simples de estelionato, prevista no caput do art. 171 do Código Penal, por ausência dos elementos caracterizadores da fraude eletrônica;

3. Que seja readequada a dosimetria da pena, com: a) a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta para a exasperação; b) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal; e, por consequência; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal, ou a aplicação de regime mais benéfico, diante das circunstâncias do caso concreto. (...)”

(ID. 300619073).

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO

CASTRO suscita a existência de nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade, sob o argumento de que não houve representação válida da vítima.
No mérito, aduz que: 1)
“(...) não tinha conhecimento das intenções delitivas dos
co-denunciados
, tampouco participou ativamente das condutas ilícitas (...)”
; 2)
deve ser aplicado o princípio da insignificância
.

Requer o provimento do recurso para que
“seja acolhida preliminar de nulidade absoluta da representação da vítima, determinando-se a anulação integral do processo desde seu início”
e, no mérito, a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada
(ID.
304467350).

Nas contrarrazões,
a

1a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
SORRISO
pugna pelo desprovimento dos recurso
s
(
IDs
.
300619075
e
305799872
).

A
Procuradori
A
-GERAL
de Justiça
,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pel
a manutenção da sentença condenatória

(ID.
308712875
).

É o Relatório.

V O T O (
P
RELIMINAR DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
VÁLIDA
DA VÍTIMA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado
,
os apelantes
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, CLAUDINEIA TENORIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO

suscita
m, em sede de preliminar,
a existência de nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade, sob o argumento de que não houve representação válida da vítima
, uma vez que,
tratando-se de pessoa jurídica, a manifestação de vontade deveria ter sido formalizada por representante com poderes espec
iais
, nos termos do art. 39 do C
PP.

O
j
uízo sentenciante afastou essa preliminar nos seguintes termos:

“(...)
Preliminar- Ausência de Representação:

A defesa da Ré
Claudinéia
sustenta que no caso em testilha está ausente a representação criminal legítima da vítima para o crime de estelionato, o que configuraria ausência de procedibilidade e, por consequência, originaria a extinção da punibilidade do acusado em razão da decadência.

Para sustentar os seus argumentos, a defesa alega que não há nos autos nenhuma demonstração que a vítima, a empresa LOJA ELETROKASA, tenha formulado expressamente o interesse de representar criminalmente a acusada
Claudineia
.

Pois bem, em que pese os esforços argumentativos da defesa, entendo que suas razões não merecem acolhimento.

Como visto, a defesa trouxe seu argumento se baseando na nova diretriz implementada pela Lei 13.964/2019, a qual determinou que a representação criminal deverá ocorrer em se tratando de crimes de estelionato, com as ressalvas do §5o, art. 171 do CP.

De fato, com advento da Lei 13.964/2019 os crimes de estelionato passaram a ser processados mediante representação das vítimas, observando, assim, o prazo esculpido no artigo 38 do Código de Processo Penal para exercer este direito de representação.

Porém, por mais que a defesa alegue que a vítima não tenha formulado expressamente uma representação criminal contra a acusada, além de entender que aludida representação não carece de tamanha formalidade para sua concretização, observo que a vítima (representada por suas gerentes) foi a parte interessada que deu início às investigações, o que obsta a alegação da ausência de representação.

Pelo simples delinear dos autos, pode-se constatar que a vítima, representada por suas gerentes (Ids. 126280359 e 126280366), ao procurarem a autoridade policial, e relatarem os fatos, demonstraram interesse na persecução penal, de maneira que deu origem a instauração do inquérito policial que resultou nesta ação penal.

Logo, evidencia-se que a vítima deu início à persecução penal mediante seus representantes legais (gerentes), de forma que fica clara a sua representação.

A propósito, disciplina o art. 1.176 do Código Civil, que “O gerente pode estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes do exercício da sua função.” Ou seja, não há que se falar em ausência de representação.

Não bastasse, como se observa das declarações em juízo das vítimas Eliane de Jesus Vieira e Beatriz Nunes Duarte, gerentes das lojas vitimadas, [min 00:11:21 e min 00:21:58, respectivamente], quem teve que arcar com os prejuízos dos produtos não recuperados foram elas. Que elas efetuaram o pagamento porque a loja não podia ficar no prejuízo. Ou seja, é certo dizer que em segundo plano quem sofreu o prejuízo pela ação criminosa da ré foi Eliane e Beatriz, cuja representação, sem maiores formalidades, encontra-se estampada das declarações feitas em sede policial e em juízo.

Destarte, somado a todos esses argumentos, enfatizo o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que a dispensa de rigorismo para representações criminais é a regra, coadunando assim com o caso em comento.
(...)

Assim, ausente a hipótese da tese aventada pela defesa, deixo de acolher a preliminar vindicada.
(...)”

Como se sabe, a
Lei n
.
13.964/2019
, apelidada de pacote anticrime,
acrescentou o § 5o ao art. 171 do C
P
,

passando a estabelecer, como regra, a necessidade de representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal nos crimes de estelionato, excetuadas as hipóteses em que a vítima for a Administração Pública,
direta ou indireta,
criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70
(setenta)
anos
de idade
ou incapaz.

No caso,
realmente,
a denúncia indica como vítima o estabelecimento comercial denominado "
Eletrokasa
".

De acordo com os autos, Eliane de Jesus Vieira e Beatriz Nunes Duarte, na qualidade de gerentes do referido estabelecimento, após tomarem ciência dos
fatos delituosos, compareceram à Delegacia de Polícia do Município de Sorriso e formalizaram a representação criminal contra os apelantes, mediante termo, ainda que não estivessem munidas de procuração com poderes especiais para tal finalidade.

Essa
conduta revela-se suficiente para a configuração da condição de procedibilidade da ação penal relativa ao crime de estelionato, em consonância com a jurisprudência pacífica, a qual afasta a exigência de formalismo excessivo nos casos de ação penal pública condicionada à representação.

Nesse sentido:

“A representação para o crime de estelionato não exige formalidade específica, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima. 2. O comparecimento espontâneo da vítima à delegacia e o registro de ocorrência policial são suficientes para caracterizar a representação exigida pelo § 5o do art. 171 do Código Penal.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.907.967/RS,

Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 25/6/2025)
;

“A representação da vítima, nos crimes de estelionato, prescinde de formalidade rigorosa, bastando a manifestação inequívoca de vontade quanto à instauração e ao prosseguimento da persecução penal.”
(TJMT, AP n.
1001440-55.2024.8.11.0013
, Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal, 08/08/2025
).

Ainda que os apelantes sustentem que Eliane de Jesus Vieira e Beatriz Nunes Duarte não detinham poderes especiais para formalizar a representação criminal, o
c. STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que a representação, nos casos de crime de estelionato envolvendo vítima pessoa jurídica, formulada por gerente,

conforme se deu na hipótese dos autos
,
é suficiente para atender à exigência legal, por evidenciar, de forma inequívoca, o interesse na persecução penal
.

Em conformidade:

“(...) A exigência de procuração específica para fins de que a vítima pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de grande porte, como algumas das vítimas destes autos, seria incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido de maiores formalidades. (...)”

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.258.510/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 6/5/202
5
).

Ademais
, o crime de estelionato admite a duplicidade de sujeitos passivos,
isto é, pode ser
“qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou de direito privado,
que seja enganada pela fraude ou suporte o prejuízo patrimonial
.”
(
Masson, Cleber, Código Penal Comentado, 11a edição, Editora Método, página 953
).

Inclusive, em situação parecida, o e. TJDF decidiu assim:

“(...) O sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada. 3.1. No caso, o frentista do posto de gasolina, supostamente mantido em erro pelo estelionatário, pode, perfeitamente, ser enquadrada como sujeito passivo do delito de estelionato e, nesse sentido, pode representar no crime de estelionato. (...)”
(TJDF, RESE n.
0706566-24.2020.8.07.0010
, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, 19/08/2021).

À luz das lições doutrinárias e jurisprudenciais, mostra-se plenamente possível reconhecer que Eliane de Jesus Vieira e Beatriz Nunes Duarte, à época gerentes do estabelecimento comercial lesado, também figuram como vítimas das condutas criminosas imputadas aos apelantes.

Inclusive,
a
condição de vítimas, no caso das referidas gerentes, ficou evidenciada
nos autos
pelos depoimentos que prestaram em juízo, ocasião em que afirmaram ter arcado com os prejuízos decorrentes dos produtos não recuperados.

Assim, os termos de representação
criminal
formalizados por ambas se revelam plenamente suficientes para configurar a condição de procedibilidade

exigida pelo tipo penal do estelionato.

Ante o exposto,

diante da alegação de nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade (representação válida da vítima), PRELIMINAR REJEITADA,
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2o-A do art. 171 do CP)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como é sabido, a
Lei n. 14.155/2021 introduziu a figura da
qualificadora da
fraude eletrônica no § 2o-A do art. 171 do C
P
, o qual estabelece que:

“(...) Fraude eletrônica

§ 2o-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa,
se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
(...)”

Segundo a
apelante
CLAUDINEIA TENORIA SILVA
,
o § 2o-A do art. 171 do CP padece de vício de técnica legislativa, pois não descreve conduta típica por meio de verbo, limitando-se ao substantivo 'fraude'.

Em
suas
palavras, alega que
“não há previsão ou remissão clara de conduta (ação humana) na qualificadora criada pelo art. 171, § 2o-A, do CP, o que viola os preceitos, constitucional, do art. 5o, inciso XXIX da Constituição e, legal, do art. 1o do Código Penal, os quais proclamam que "não há crime sem lei anterior que o defina".
sic

Prossegu
indo
, aduz que, na redação do § 2o-A do art. 171 do C
P
,
“(...) o ideal seria utilizar a (...) remissão expressa ao estelionato, por exemplo, 'se o estelionato é cometido'; ou utilizar os núcleos penais que compõem o estelionato 'se a obtenção de vantagem indevida é obtida' (...)”.

C
onclui que
“(...) diante da deficiência terminológica, pensamos ser inconstitucional o dispositivo legal que criou o crime de fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, CP), por ofensa ao princípio legalidade. (...)”.

Contudo,
a alegação de
inconstitucionalidade do
§ 2o-A do art. 171 do C
P
não se sustenta à luz de uma interpretação sistemática do tipo penal
do estelionato.

Primeiro,
o tipo penal fundamental
(ou básico)
é
descrito no
caput
de um artigo
.
Ele traz a conduta essencial e a pena padrão.

A partir do tipo fundamental, o legislador cria variações que preservam a essência do crime básico, mas acrescentam elementos que justificam o aumento ou a redução da pena. Trata-se do tipo penal derivado, que depende do tipo penal fundamental para ter sentido.

Esses
tipos penais
derivados podem surgir
, por exemplo,
em forma de qualificadoras (quando tornam o crime mais grave, aumentando a pena)
ou
sob
causa de diminuição
ou figuras

privilegiadas (quando atenuam a pena).

O
caput
do
art. 171
do CP
(tipo penal
fundamental ou básico
)
já descreve
,
de forma clara
,
a ação incriminada:
“obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil
ou

qualquer outro meio fraudulento
”.

O § 2o-A
do referido dispositivo legal

(tipo penal derivado)
não cria crime autônomo, mas tão somente qualifica
o crime
do estelionato,
quando
a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Cleber Masson esclarece que
“
(...)
o estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude
. A fraude consiste na lesão patrimonial por meio de engano. (...) Artifício é a fraude material – o agente utiliza algum instrumento ou objeto para enganar a vítima. Ardil é a fraude moral, representada pela conversa enganosa. Com a expressão “qualquer outro meio fraudulento” nossa lei se refere a qualquer atitude ou comportamento
que provoque ou mantenha alguém em erro, do qual advirão a vantagem ilícita e o dano patrimonial (...)
” (
Masson, Cleber, Código Penal Comentado, 11a edição, Editora Método, página 953
).

Em outras palavras, a
fraude é elemento inerente ao crime de estelionato, pois constitui o meio utilizado para obter o consentimento
viciado
da vítima, que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
.

A
palavra “fraude” descrita no § 2a-A sintetiza e engloba a multiplicidade de comportamentos fraudulentos que caracterizam o estelionato, todos já descritos no
caput
, do art. 171 do CP.

I
nclusive
o
tipo
penal básico

do estelionato descreve
“
qualquer outro meio fraudulento
”

como recurso de interpretação analógica
.

Mostra-se, portanto, desnecessária qualquer remissão expressa à repetição dos núcleos verbais do tipo penal do crime de estelionato previstos no
caput
do art. 171 do C
P
no § 2o-A, sendo suficiente a leitura conjunta do referido parágrafo
(tipo penal derivado)
com o
caput

(tipo penal fundamental ou básico)
para a perfeita compreensão da conduta incriminada.

Logo, não há afronta ao princípio da legalidade, pois a conduta típica já se encontra descrita no
caput
do art. 171 do C
P
, cabendo ao § 2o-A, como espécie derivada introduzida pelo legislador em razão de opção de política criminal, apenas acrescentar ao tipo fundamental uma circunstância relativa à forma de execução, apta a qualificar a configuração do delito.

Nessa linha,
em situação semelhante,
decidiu o e. TJSP:

"(...) não há se falar em inconstitucionalidade da Lei no 14.155/21, que acrescentou o § 2o-A, do artigo 171, do Código Penal, criando a figura denominada 'estelionato virtual' ou 'fraude eletrônica'. A norma em vigor foi editada pelo Poder Legislativo, que detém a atribuição de definir e atualizar os tipos penais, além de quantificar as respectivas penas. Trata-se de qualificadora que visa tutelar o bem jurídico protegido em conformidade com o advento e progresso das transações eletrônicas
(...)
"

(
TJSP,
A
C
n. 1547176-37.2022.8.26.0451,
Desembargador
Tetsuzo
Namba
,
Décima Primeira Câmara Criminal,
julgado 10-05-2024).

Logo,
diante d
a
arguição
de inconstitucionalidade,

PRELIMINAR REJEITADA
,
em sintonia com o parecer ministerial.

É
como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 01

No dia 01 de agosto de 2023, por volta das 8h50min,

no estabelecimento comercial denominado “ELETROKASA”, situado na Av.

Natalino João
Brescansin
, no105, em Sorriso, o denunciado, WESLEY

FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, mediante artifício e ardil, induziu e

manteve em erro o referido estabelecimento comercial, obtendo para si

vantagem ilícita no valor de R$1.678,00 (mil e seiscentos e setenta e oito

reais), em prejuízo da aludida vítima.

FATO 02

Na data de 02 de agosto de 2023, em horário ainda

não precisado, no estabelecimento comercial denominado “ELETROKASA”,

situado na Av. Natalino João
Brescansin
, no105, em Sorriso, o denunciado,

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, mediante artifício e ardil,

induziu e manteve em erro o referido estabelecimento comercial, obtendo

para si vantagem ilícita no valor de R$5.857,00 (cinco mil e oitocentos e

cinquenta e sete reais), em prejuízo da aludida vítima.

FATO 03

Em 04 de agosto de 2023, por volta das 11 horas, no

estabelecimento comercial denominado “ELETROKASA”, situado na Rua São Francisco de Assis, no693, bairro Novos Campos, em Sorriso, os denunciados,

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, ANA PAULA DA SILVA

NASCIMENTO e CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, agindo de forma

consciente e voluntária entre si, mediante artifício e ardil, induziram e

mantiveram em erro o referido estabelecimento comercial,
obtendo para si

vantagem ilícita
no valor de R$3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito

reais)
, em prejuízo da aludida vítima.

NARRATIVA FÁTICA

Infere-se dos autos que, na data de 01/08/2023,

durante o período matutino, o denunciado WESLEY FERNANDO DE

OLIVEIRA CASTRO, compareceu na “Loja
Eletrokasa
”, situada na Av. Natalino

João
Brescansin
, no105, bairro Jardim das Acácias, nesta urbe, momento em

que realizou a
aquisição de 02 (dois) celulares da marca Samsung, modelo A04,

totalizando R$1.678,00 (mil e seiscentos e setenta e oito reais).

Ao realizar o pagamento dos aparelhos, o denunciado

fez uma operação através de PIX falso, apresentando o comprovante aos

colaboradores do estabelecimento comercial, o que permitiu a retiradas dos

celulares da loja.

No dia seguinte, o denunciado novamente compareceu

no referido local, adquirindo, dessa vez, 02 (dois) celulares; 01 (uma) máquina

de cortar cabelo; 01 (um) aparelho de
ar condicionado
e; 01 (uma) centrífuga

de roupas, totalizando R$5.857,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete

reais), novamente apresentando comprovante de PIX falso, como forma de

retirar os produtos da loja.

Por fim, em 04/08/2023, na “Loja
Eletrokasa
”,

situada no bairro Novos Campos, as denunciadas ANA PAULA DA SILVA
NASCIMENTO e CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, previamente conluiadas com o increpado WESLEY, compareceram no estabelecimento comercial, onde adquiririam 02 (dois) celulares; 01 (um) faqueiro; 01 (uma) escova secadora e; 01 (um) ventilador, ao custo de R$3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais), sendo que, ao realizarem o pagamento, encaminharam comprovante de PIX falso em nome de WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO.

Através do modus operandi alhures descritos, os denunciados induziram e mantiveram em erro as vítimas, mediante artifício e ardil, consistente na conversa enganosa e de comprovantes fraudulentos por meio eletrônico, apresentados como forma de pagamento dos produtos, obtendo vantagem indevida de R$11.323,00 (onze mil e trezentos e vinte e três reais), em prejuízo à vítima.

IMPUTAÇÃO DELITIVA

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, como incurso, por 03 (três) vezes, no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal; ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, como incursa no art.
171, § 2o-A, do Código Penal e CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, como incursa no art. 171, § 2o-A, do Código Penal (...)”.

Após regular instrução processual, o
j
uízo de origem concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, CLAUDINEIA TENORIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
nos exatos termos descritos na denúncia.

Inconformados, os
referidos
apelantes interpuseram recurso
s
de apelação, visando à reforma

da
sentença condenatória
.

Com efeito,
a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comp
rovadas

por meio
dos boletins de ocorrências
,
auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão,
termo de
representação criminal
,
termo de reconhecimento de objeto
,
bem como
pela
oitiva
colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Como visto acima, a
denúncia descreve três
crimes de estelionato mediante fraude eletrônica.

O
s dois primeiros
(fatos 01 e 02)
são imputados exclusivamente ao apelante
Wesley Fernando de Oliveira Castro
, enquanto o terceiro
(fato 03)
é atribuído conjuntamente aos apelantes
Wesley Fernando de Oliveira Castro
,
Ana Paula da Silva Nascimento

e
Claudinéia

Tenória
Silva
.

O apelante

WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO

optou por exercer o direito ao silêncio na fase policial
.
Em juízo,
ele
confessou apenas os fatos de 01 e 02, negando, contudo, qualquer participação no fato de 03.

Por sua vez, em juízo, a apelante
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO

admitiu ter acompanhado a
apelante

Claudinéia

Tenória
Silva

ao estabelecimento “
Eletrokasa
” e, inclusive, ter escolhido um secador de cabelo, alegando, contudo, desconhecer a fraude no pagamento mediante a utilização de comprovante falso de PIX, que configurou o fato
03.

Nessa quadra, o pleito absolutório restringe-se aos apelantes
Wesley Fernando de Oliveira Castro
e
Ana Paula da Silva Nascimento
, unicamente em relação ao fato 03 descrito na denúncia.

A autoria e a materialidade dos fatos 01 e 02 não foram objeto de impugnação absolutória.

Não obstante
os pedidos absolutórios
,
a condenação relativa ao fato 03 não merece reparos, pois o conjunto probatório demonstra que os apelantes
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO
,
CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA
e
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas,
obt
iveram
para si vantagem ilícita no valor de R$

3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais),

mediante fraude consistente na utilização de comprovante falso de PIX, em prejuízo do estabelecimento comercial “
Eletrokasa
”.

Em juízo, a apelante
CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA, companheira
do apelante
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO
à época
dos fatos
,
confessou sua participação n
o fato 03,
juntamente
com ele e com
a apelante
Ana Paula da Silva Nascimento
,
afirmando estar profundamente arrependida.

Esse testemunho é confirmado por prova documental
.

O comprovante falso de PIX utilizado na fraude do fato 03 foi emitido em nome do apelante WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO, circunstância que evidencia seu vínculo direto com a empreitada delitiva e inviabiliza a alegação de negativa de autoria.

No tocante à apelante
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
, sua alegação de que apenas acompanhou a
apelante
CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA

ao estabelecimento
comercial,
desconhecendo a falsidade do comprovante de PIX, não se sustenta.

Além de a
apelante
CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA
confess
ar
sua participação no fato 03
,
apontou
a apelante
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
como coautora
,
isso
em juízo.

A
noto que a
própria
apelante
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
,
em juízo
, reconheceu ter escolhido
um
a mercadoria objeto da fraude (escova secadora de cabelo)
para ela
,
reforçando a configuração da coautoria.

Esses elementos (a confissão judicial da apelante CLAUDINÉI
A
, apontando o envolvimento da apelante ANA PAULA
,
a escolha da mercadoria por ANA PAULA no estabelecimento
lesado
e o comprovante falso de PIX emitido em nome do apelante WESLEY)
,
considerados em seu conjunto
,
afastam, de modo categórico, a alegação de ausência de provas, de dolo ou de desconhecimento acerca da ilicitude dos fatos.

Não obstante a alegação defensiva de supostas contradições nos depoimentos das testemunhas quanto à identificação das apelantes CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, tais divergências não são capazes de desnaturar o conjunto probatório.

Isso porque a prova central da coautoria de ANA PAULA decorre da confissão judicial de CLAUDINÉIA, que, ao admitir sua participação no fato 03, apontou o envolvimento da
apelante ANA PAULA e WESLEY
.

A delação em juízo, corroborada por
outras
circunstâncias, como a própria admissão de ANA PAULA de ter escolhido a mercadoria objeto da fraude
e
o comprovante falso de PIX emitido em nome de WESLEY
, possui especial relevância e prevalece sobre eventuais imprecisões periféricas nos relatos testemunhais, as quais não comprometem a solidez da prova de autoria.

Aliás,
cumpre registrar que o próprio juízo sentenciante já havia afastado, de maneira fundamentada, a alegação de fragilidade decorrente dessas contradições,
reconhecendo que a alegada contradição restou rechaçada
“
durante a própria solenidade em que a vítima (Beatriz)

mostrou uma imagem identificando quem ela conhecia com os nomes, o que foi possível constatar que

embora trocasse o nome, as imagens estavam relacionadas as mesmas pessoas identificadas pela vendedora.

N
ão se pode perder de vista que o próprio crime de estelionato, em sua essência, caracteriza-se pelo emprego de artifícios e meios ardilosos destinados a confundir as vítimas, criando uma falsa percepção da realidade. O
modus operandi
do delito pressupõe justamente a utilização de expedientes fraudulentos que geram incerteza e dificultam a compreensão imediata dos fatos por parte de terceiros.

Nesse contexto, eventuais divergências periféricas nos depoimentos das testemunhas sobre a identificação das apelantes CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO não apenas não infirmam a acusação, como se mostram compatíveis com a natureza própria da infração.

Ao contrário, a confissão judicial de CLAUDINÉIA, corroborada pela admissão de ANA PAULA quanto à escolha da mercadoria e pelo comprovante falso de PIX em nome de WESLEY, constitui prova robusta e suficiente da coautoria, afastando, de maneira definitiva, a tese defensiva de dúvida sobre a autoria
e/ou ausência de dolo.

A propósito, esta e.
C
âmara

C
riminal
tem firme entendimento de que a confissão prestada em juízo por corréu, delatando a participação de comparsas na empreitada criminosa, quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, mostra-se suficiente para embasar a condenação
(TJMT, AP
1012604-22.2023.8.11.0055
, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/07/2025).

Conforme apurado, no caso do fato 03, as compras somaram o valor total de
R$

3.788,00 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais)
, o que revela a indevida vantagem patrimonial obtida
, patamar superior ao valor integral do
salário mínimo
que, à época, em 2023, era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Considerando que a jurisprudência dos tribunais superiores vem adotando, como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, o limite de até 10% do salário mínimo vigente, verifica-se que, no presente caso, o valor
obtido indevidamente
extrapola em muito esse patamar, afastando, portanto, a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta com base nesse princípio
(STJ,
REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023)
.

Por outro lado, para a incidência da qualificadora da fraude eletrônica, é necessário que a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo
, nos termos do § 2o-A, do CP.

A respeito,
Cleber Masson explica que
:

“
(...)
na fraude eletrônica (...) a nota marcante é a indução da vítima em erro, daí decorrendo a entrega de informações ao agente. A vítima, ludibriada pela fraude, voluntariamente disponibiliza as informações ao estelionatário. (...) A figura qualificada depende da utilização de informações (exemplo
s: dados bancários, número do cartão de crédito e do seu respectivo código de segurança
etc
) fornecidas pelo ofendido (titular do patrimônio lesado) ou por terceiro (o filho do titular do patrimônio lesado, por exemplo) induzindo a erro, ou seja, colocado em situação de falsa percepção da realidade por meio de redes sociais (
facebook
,
twitter
,
instagram
,
etc
),
contatos telefônicos ou envio de correio fraudulento (e-mails com links
destinados
a obter informações do cartão de crédito da vítima ou boletos bancários falsos por exemplo, ou por qualquer outro meio fraudulento
(...)”

(
Código Penal Comentado, 11a edição, Editora Método, página 95
2
).

Na espécie, não se verifica o emprego de fraude para a obtenção da chave Pix, fornecida voluntariamente pela vítima com a finalidade de viabilizar o pagamento pelas compras realizadas no estabelecimento comercial.

A fraude somente foi empregada em momento posterior, quando do envio de comprovantes falsos das transações eletrônicas, com o intuito de simular a quitação das obrigações decorrentes da operação comercial de compra e venda,

ensejando a entrega voluntária d
as mercadorias.

E
mbora os meios utilizados
(
aplicativo de mensagens e e-mail
)
tenham contribuído para a consecução da fraude perpetrada, verifica-se que esta não foi cometida mediante a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido em erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo
.

Ora,
os apelantes
compareceram
ao estabelecimento comercial, o que afasta o elemento da indução remota e automatizada exigido pelo § 2o-A do art. 171 do C
P
, não se configurando, portanto, a qualificadora da fraude eletrônica.

Portanto, impõe-se a desclassificação para estelionato simples.

N
o que tange à dosimetria da pena, verifico que, na sentença, as penas aplicadas às apelantes

CLAUDINÉIA TENÓRIA SILVA e ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
foram fixadas no mínimo legal
.

Apenas em relação ao apelante
WESLEY

FERNANDO DE OLIVEIRA
CASTRO
houve
majoração da pena na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação da fração de 1/5 (um quinto), tendo em vista a identificação de três delitos
.

Considerando que o
s
recurso
s
em análise
são
exclusivo
s
da defesa, atento ao princípio da
non reformatio in pejus
,
adoto os
mesmos fundamentos
do juízo sentenciante, para readequar as penas das apelantes
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO, CLAUDINEIA TENORIA SILVA
a 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída a sanção corpórea por uma restritiva de direitos.

No que se refere ao apelante
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO
,
resta
readequ
ada
a pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE

PROVIDOS,
para d
esclassificar a conduta imputada aos
apelantes
do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (§ 2o-A do art. 171 do C
P
) para o crime de estelionato simples (art. 171, caput, do C
P
)
, em dissonância com o parecer ministerial.

Por consequência
,
READEQU
ADAS
as penas das apelantes
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
e
CLAUDINEIA TENORIA SILVA
, f
ixando-as em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução;
e do apelante
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA CASTRO
,
fixando-a em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, também à razão mínima legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
.

DETERMINO a remessa dos autos
ao Ministério Público
, para que avalie a pertinência
de oferecimento de medidas
despenalizadoras
(ANPP ou
s
ursis
processual
)
, desde que, de forma motivada, entenda ser a providência adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025